Tribunal: STF
Processo: RE 102295
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-27
Data de publicação: 1987-10-27

Ementa:
- PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
QUESTÃO PROBATORIA: SÚMULA 279.
PRECEITOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 282 E 356.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
PEDINDO A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. (SÚMULA 279) O REEXAME DE PROVAS,
NO ÂMBITO DO EXTRAORDINÁRIO, VERIFICANDO-SE QUE OS PRECEITOS
INVOCADOS NO APELO ÚLTIMO, PARA EMBASA-LO, NÃO FORAM OBJETO DE
EXAME NO ACÓRDÃO RECORRIDO (SUMULAS 282 E 356), E QUE O DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO FOI DEMONSTRADO (ART. 322 DO RI/STF), NÃO HÁ
MARGEM PARA QUE O APELO EXCEPCIONAL SEJA EXAMINADO, NO SEU MÉRITO.